Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS E MANTEVE A DECISÃO UNIPESSOAL DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO ANTERIORMENTE AVIADO PELO RECORRENTE. CONTRADIÇÃO APONTADA EM FACE DE ATO JUDICIAL DIVERSO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Não há que se falar em contradição da decisão judicial em face de pronunciamento judicial diverso.
2. Evidente o acerto da decisão que não conheceu dos embargos de declaração sem a demonstração dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC e, assim, manteve a decisão de não conhecimento da apelação anteriormente interposta pelo ora recorrente.
3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de votação unânime.